Tribunal: TJDFT
Processo: 0747424-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747424-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS do Distrito Federal, nos autos do processo no 0717102-71.2023.8.07.0016, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao reclamante a abstenção de descontos nos proventos de ANA PAULA GONÇALVES SILVA, autora da referida demanda e beneficiária da decisão reclamada. O Reclamante alega que a Turma Recursal não observou a autoridade dos precedentes vinculantes de que tratam os temas 531 e 1.009 da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que cuidam das hipóteses de devolução à Administração Pública de valores indevidamente percebidos por servidores. Cita os termos dos arts. 53 e 54 da Lei 9.784/1999 e das súmulas 473 e 346 do Supremo Tribunal Federal - STF, preceitos normativos e sumulares na linha dos quais se teria firmado a tese do tema 531 relativa aos "pagamentos de boa-fé", enunciado cujo entendimento estaria sendo “deturpado para, praticamente, entender indevido todo e qualquer exercício de autotutela administrativa relativo a pagamentos feitos pela Administração aos servidores públicos”, como seria o caso do julgado reclamado. Consigna que o entendimento do STJ no referido tema 531 seria explícita no sentido de que a presunção de boa-fé decorre de falsa expectativa gerada por equivocada interpretação administrativa da lei de que resultou o pagamento, isto é, como decorrência da previsão legal do Art. 2o, XIII, da Lei 9.784/99, o STJ teria limitado o exercício de autotutela apenas para casos de mudança de interpretação legal pela Administração, questão de que trataria também o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, tudo a indicar que a tese do “recebimento de boa-fé” não constitui impedimento ao regular exercício da autotutela administrativa. Aponta que, no caso do julgado reclamado, seu fundamento estaria centrado apenas em suposta boa-fé, que teria sido presumida, quanto ao recebimento de valores pagos de forma indevida, sem ter havido qualquer alteração de interpretação legal pela administração, mas mero erro operacional nos pagamentos, não havendo elementos mínimos para sustentar “boa-fé objetiva”, haja vista que “1) não houve mudança de interpretação administrativa da lei, 2) o pagamento foi feito fora da previsão legal por mero erro operacional, 3) houve regular exercício da autotutela administrativa relativo ao pagamento indevido”. Menciona a observância do prazo legal de 5 (cinco) anos para o exercício da autotutela, destacando a legitimidade de sua conduta, pois amparada na lei, nos entendimentos sumulados do STF e nos temas repetitivos 531 e 1.009/STJ, sendo dever legal da Administração Pública revisar pagamentos indevidos, “exceto em caso de mudança de interpretação administrativa da lei (Lei 9.784/99, Arts. 2o, XIII c/c 54)”, o que representaria “a essência do legítimo e adequado exercício da autotutela administrativa nos termos da Art. 54 da Lei 9.784/99, 178 da LC 840/2011 e da Súmula 473 do STF”. Transcreve o enunciado da tese firmada no Tema 1.009 do STJ, aplicável desde 19.5.2021, segundo o qual os “pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, deduzindo que, a partir de 19.5.2021, a comprovação da boa-fé é ônus do servidor, não cabendo “simples presunção”. Assevera que o tema 1.009/STJ teve por finalidade limitar a indevida amplitude interpretativa que se construiu sobre o tema 531/STJ e que permitir que as Turmas Recursais o ignorem geraria insegurança jurídica e esvaziamento do sistema de precedentes, de observância obrigatória, nos termos dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil – CPC. Considera que deve haver a suspensão do processo de origem e da eficácia do julgado reclamado, nos termos do art. 989, II do CPC, tendo sido demonstrada a plausibilidade jurídica pelas razões apresentadas, e que a urgência da medida decorreria da necessidade de se evitar o trânsito em julgado e novos incidentes processuais, podendo ocorrer danos irreparáveis por eventuais pagamentos feitos em sede de cumprimento de sentença, dadas as dificuldades de repetição dessa verba de natureza alimentar. Requer, “liminarmente, a imediata suspensão do processo e da eficácia do acórdão impugnado até o trânsito em julgado desta reclamação (CPC, Art. 989, II)” e, “no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão exorbitante e determinar novo julgamento com observância do decidido nos temas 531 e 1.009 do STJ (CPC, Art. 992)”. É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, com esteio em alegada violação de precedentes qualificados do colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 531 e 1.009), o Reclamante postula a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem e a eficácia da decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. Os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicados precedentes qualificados da Corte Superior de Justiça, e apresentada a decisão reclamada que, segundo alegado, estaria afrontando aqueles julgados paradigmas. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do CPC. Nesse quadro, deve ser admitido o processamento da presente reclamação, razão por que passo à análise da presença ou não dos pressupostos para o deferimento da medida liminar pretendida, cujo escopo, como dito, é suspender o trâmite do processo de referência e a eficácia do acórdão reclamado, o que se insere entre os poderes do relator, na forma do inciso II do art. 989 do CPC e inciso III art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (suspensão do processo ou do ato impugnado), quando houver possibilidade de dano irreparável. Como vimos no relatório, a decisão reclamada está plasmada em Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em seu desfavor, para determinar a abstenção de descontos nos proventos de aposentadoria da autora da demanda de origem. Importante a transcrição da ementa do Acórdão reclamado (Acórdão no 1756477), que foi indicado pelo Reclamante na inicial e consta no ID 53140821: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO. DECIMO TERCEIRO. FÉRIAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para que o DF se abstenha de promover descontos nos proventos da parte recorrida. Afirma que houve erro operacional e não decorreu de interpretação errônea/equivocada da legislação. Detectado o erro operacional e após o procedimento administrativo, com base no seu poder de cautela, iniciou o procedimento relativo aos descontos concernentes à reposição ao erário. A devolução ao erário atende ao interesse público. A não devolução dos valores é que passou a ser uma exceção. O fato de o servidor não ter concorrido para o erro não é motivo para impedir o ressarcimento ao erário. Requer a reforma da sentença. 3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que, em razão da sua aposentadoria, o recorrente realizou “acertos de férias e décimo terceiro enquanto ativo”, e em caso de não acerto a inclusão em dívida ativa. Afirma que não tem nenhuma ingerência sobre o cálculo do 13o e Férias, tudo que recebeu foi na mais estrita boa fé. Requer a manutenção da sentença. 4. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor. 5. A recorrida esclarece que tomou conhecimento do Processo Administrativo quando de sua aposentadoria. A Administração fez o chamado acerto financeiro e disse que foram pagos a maior a parcela do 13o salário e das férias. 6. A recorrida não detêm conhecimento sobre os cálculos do 13o e das férias, pois, não incidem em todas as rubricas. A própria Administração é quem faz os cálculos e efetua o pagamento. O 13o salário é pago no mês do aniversário do servidor. 7. A recorrida não teve e não tem nenhuma ingerência sobre o Sistema de Recursos Humanos do Órgão. 8. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 9. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 10. Restou demonstrado que a recorrida não tinha como interferir no cálculo do 13o salário e das férias. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99. (Acórdão 1756477, 07171027120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acrescentamos grifos) De outro lado, a decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado está materializada em precedentes vinculantes firmados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 531 e 1.009 dos recursos especiais repetitivos, nos quais foram firmadas as seguintes teses: Tema 531 Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Tema 1.009 Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Conforme já vimos, o Reclamante afirma que o julgado reclamado desatendeu a esses comandos da sistemática de precedentes vinculantes, ao argumento, em síntese, de que, não se tratado de pagamento decorrente de equivocada interpretação da lei, mas de mero erro operacional da Administração, situação de que cuida a tese firmada no Tema 1.009/STJ, haveria necessidade de demonstração, pela servidora, de que o recebimento dos valores ocorrera de boa-fé, a qual não poderia ser presumida. Contudo, ao contrário do alegado pelo Reclamante, o Acórdão reclamado, como se nota da transcrição acima, fez expressa referência de que a situação retratada nos autos do processo de origem se amolda à hipótese prevista no precedente obrigatório do Colendo Superior Tribunal de Justiça contido no Tema 1.009, utilizando-o como fundamento para manter a sentença recorrida, em vista da constatação de que os elementos probatórios extraídos dos autos indicariam estar presente a boa-fé objetiva da servidora. Com efeito, verifica-se no julgado reclamado que não houve a isenção da servidora, beneficiária dos valores pagos indevidamente, do ônus probatório quanto à presença da sua boa-fé objetiva, a qual foi deduzida com base em elementos objetivos contidos na documentação acostada aos autos do processo de origem, seguindo o mesmo caminho traçado na sentença impugnada no recurso inominado, notadamente a partir da análise das peculiaridades do processo administrativo de aposentação da servidora, no bojo do qual a Administração elaborou os cálculos referentes a “acertos de férias e décimo terceiro”. Nesse sentido, percebe-se que o Reclamante, por meio da presente reclamação, pretende que, de forma transversa, proceda-se à reanálise do quadro fático-probatório para chegar-se a conclusão diversa da alcançada no julgado reclamado, o que se afasta da vocação do excepcional instrumento processual em apreço, destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal ou terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais. Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes desta colenda Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MEI. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE SEGUNDO AS CONDIÇÕES DA PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 2 - A MEI é uma modalidade especial de microempresa (artigo 18-E, § 1o, LC no 123/2006) que, pela receita bruta ínfima que possui, tem garantidos os benefícios previstos na legislação complementar para as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que lhe for mais favorável. "O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária" (artigo 18-E, caput, LC no 123/2006), com a ressalva expressa em Lei de que a sua formalização "não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal" (artigo 18-E, § 1o). 3 - Tendo em vista que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 481 diz respeito exclusivamente aos casos que envolvem o pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoas jurídicas, o que não é o caso dos autos, não prospera a pretensão veiculada pelo Reclamante Reclamação rejeitada. (Acórdão 1389804, 07011260920218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1347932, 07517729120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Rejeita-se preliminar de não admissibilidade da Reclamação formulada após o recebimento da petição inicial por decisão contra a qual não se interpôs recurso, seja porque a matéria já se encontra coberta pela preclusão, seja porque os argumentos veiculados confundem-se com o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 3 - Nos precedentes que deram ensejo à Súmula no 479 do STJ, em momento algum, a Corte Cidadã afirmou que as Instituições Financeiras detivessem responsabilidade orientada pela teoria integral em casos de fraudes bancárias. Ao revés, estabeleceu haver, em hipóteses tais, responsabilidade objetiva na modalidade risco-proveito, o que não obsta que, a depender das circunstâncias fáticas próprias de cada situação, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, por conseguinte, do próprio dever indenizatório. 4 - No acórdão reclamado, o colegiado Turmário - instância competente para se debruçar com profundidade sobre o acervo fático - entendeu que o ato lesivo decorrera de ação culposa exclusiva do consumidor, que movimentara, sponte propria e sem a devida diligência, valores de expressiva monta (provenientes de crédito na modalidade cheque especial) sem se ater ao fato de que ainda havia quantias bloqueadas em sua conta bancária. Dessa forma, diante das peculiaridades fáticas que julgou estarem presentes no caso concreto, afastou a responsabilidade civil da Instituição Financeira, porquanto constatara o rompimento do nexo de causalidade entre o fato lesivo ao consumidor e a ação ou omissão do prestador do serviço. 5 - Inexiste ofensa ao apontado enunciado sumular porquanto a Turma Recursal, orientada na leitura das provas dos autos e mediante decisão regularmente fundamentada, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática subjacente à causa então sob julgamento e a hipótese de incidência do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula no 479 da Corte Cidadã, por meio do qual chegou à conclusão de que, uma vez rompido o nexo de causalidade, consequentemente restara fulminada a responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira. Reclamação rejeitada. (Acórdão 1173751, 20180020087628RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: 821-822) (Grifos nossos) Diante dessas balizas, sendo incabível o revolvimento do acervo factual e probatório da demanda de origem para a análise da ocorrência ou não de violação do julgado paradigmático (precedente qualificado) pela decisão reclamada, é também decorrência lógica a conclusão de que esse juízo deve ser alcançado tendo por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de sua violação deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do julgado reclamado. No caso dos autos, todavia, observa-se que o julgado embargado, como já dito, amparou-se expressamente no precedente qualificado para resolver a controvérsia, indicando a incidência da hipótese descrita na tese firmada no Tema 1.009/STJ, e afastando a necessidade de devolução dos valores pela conclusão de que, considerados os documentos contidos nos autos, ficou demonstrada a boa-fé da servidora, tal como exigido pelo referido precedente, solução cuja modificação exigiria revisitar esses mesmos fundamentos fático-probatórios que ampararam a solução dada pelo Acordão reclamado, procedimento vedado nesta sede. Esta colenda Câmara já adotou essa mesma orientação no seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DAS RECLAMANTES DE QUE A CONSUMIDORA FOI INFORMADA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada com base na Resolução 3 do STJ, diante de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. 1.1. Pedido inicial de devolução de comissão de corretagem paga em decorrência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta. 1.2. Acórdão que mantém decisão que determinou a restituição da parcela de intermediação, por entender que a consumidora não foi informada de maneira adequada e clara sobre a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. 1.3. Alegação das reclamantes de contrariedade à jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento dos recursos especiais repetitivos n. no 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. 2.No âmbito do TJDFT, a competência para o julgamento da reclamação contra acórdão de Turma Recursal é, em matéria cível, da Câmara de Uniformização (art. 196, § 2o, RITJDFT). 2.1. Por se tratar de uma forma de delegação de competência, a Câmara de Uniformização deve julgar a reclamação em substituição ao que decidiria o Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Assim, se ao STJ é vedado reexaminar fatos e provas (súmula 7/STJ) e reinterpretar cláusulas contratuais (súmula 5/STJ), a mesma restrição vale para o órgão do TJ que aprecia a reclamação. 2.3. Jurisprudência: "A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida." (20170020093610RCL, Relator: Flavio Rostirola, Câmara de Uniformização, DJE: 03/07/2017). 2.4. Inviável, portanto, alterar, nesta sede, a conclusão da Turma Recursal no sentido de que não houve abusividade na transferência do pagamento da comissão de corretagem à consumidora. 3.Reclamação improcedente. (Acórdão 1119357, 20180020006642RCL, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 606/607) (Grifos nossos) Diante desse cenário, não há probabilidade do direito invocado pelo reclamante, tampouco na origem, como decorrência dos efeitos do Acórdão reclamado, existe circunstância apta, de imediato, a desencadear qualquer dano irreparável ao reclamante. Se o pedido de tutela de urgência para suspender o trâmite processual tem o fim de evitar o trânsito em julgado do julgado reclamado, a medida vindicada não se revela imprescindível, haja vista que, conforme já sedimentou o Supremo Tribunal Federal: “Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. II. Reclamação: improcedência” (STF, Rcl 509, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1999). De outro lado, não se mostra plausível o aventado eventual ajuizamento de cumprimento de sentença do qual decorreria pagamento de valores à beneficiária da decisão reclamada, porquanto houve apenas a determinação de abstenção, pelo Reclamante, da realização de descontos nos proventos da servidora, situação que está vigorando desde o início da demanda de origem, haja vista a concessão de tutela provisória pelo juízo de primeiro grau dos Juizados Especiais, tampouco o Reclamante demonstrou ter havido a realização de descontos cuja restituição pudesse ser vindicada pela servidora no bojo de eventual cumprimento de sentença. Ante o exposto, admito o processamento da presente reclamação e, com apoio no art. 989, II do CPC, INDEFIRO o pedido de medida liminar. À Secretaria, para corrigir o cadastramento do feito, vez que, nos termos do Acórdão de ID 53140821, a parte reclamada é a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Cite-se a beneficiária do ato impugnado (ANA PAULA GONÇALVES SILVA), para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC. Brasília, DF, 9 de novembro de 2023 16:46:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador